Tribunal: TJPA
Processo: 0808997-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808997-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão (ID. nº 12770592), por meio do qual conheci do agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0835157-38.2022.8.14.0301), proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o embargante alega
omissão no julgado, eis que a 1ª tese, de que não é possível a intervenção em políticas públicas pelo Judiciário sem omissão do ente no setor, a decisão apenas apresenta uma série de precedentes em que se diz ser possível ingressar no mérito administrativo se direitos fundamentais estiverem sendo violados, aduz que tal argumento não responde à objeção, que é verdade ingressar no mérito administrativo em face de violações a direitos fundamentais. Mas assevera que aqui o argumento é que a política pública é suficiente para atender o direito fundamental, com diversos aparatos já utilizados no cuidado com estudantes com TEA. Eis a tese que precisa ser discutida e não o foi. Pugna que é preciso que o juízo discuta se na espécie o programa é insuficiente para as necessidades do aluno em questão.

Sustenta ainda omissão quanto a 2ª tese do agravo, pois trata da necessária comprovação de necessidade de atendimento individualizado, que precisa compreender manifestação não apenas médica, mas também de profissionais de educação, pedagogia, psicologia, considerando que são esses profissionais que devem avaliar a pertinência do apoio educacional. Pouco significa afirmar que a criança sofre de TEA, sendo necessário identificar o grau e o impacto no aprendizado, o que um médico, por si mesmo, não está habilitado a fazer.

Pontua que à mingua de análises dessa natureza, verifica-se a completa ausência de elementos essenciais para a identificação da identificação de necessidade de acompanhante individual ou educador individual. Para essa determinação a lei exige avaliação biopsicossocial, a partir do art. 2º da Lei 13.146/2015, que resta violado pela decisão.

Ante esses argumentos, requer
o provimento aos embargos de modo a reconhecer a omissão da fundamentação e as matérias ora suscitadas, modificando os termos da decisão embargada e reconhecendo as ilegalidades do acórdão em questão e julgando procedente o agravo interno, diante das efetivas e incontornáveis irregularidades que devem conduzir, ao menos, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, por ora.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 1350028).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No caso em tela,
o direito à educação com disponibilização de atendimento por profissional

especializado em favor da discente substituída em razão de ser portadora do

transtorno do espectro autista encontra guarida em diversos diplomas legislativos.

Nesse contexto, ao Poder Judiciário é lícito impor obrigação à Administração

Pública para adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos

constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da

separação de poderes, como tenta fazer crer o embargante.

Inicialmente, válido mencionar que os artigos 205 e 227 da CF/88 determinam

que:

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

Sendo obrigação do Estado admitir alunos portadores de deficiência em suas Escolas, este deve providenciar os meios adequados a sua permanência, como estrutura física e pessoal especializada, para fazer com que o direito à educação seja, de fato, efetivado.

Tratando-se das crianças com Autismo, a Lei nº 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ficando determinado, conforme art. 1º, §2º, da referida norma, que dentre outros aspectos,
"A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais."

Nesse sentido, ainda com fulcro no mesmo diploma legal, tem-se, pelo parágrafo único do artigo 3º, que
"Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado."

Assim, considerando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de

Justiça, todas as Entidades de Ensino, sob a ótica da Legislação Federal, estão

obrigadas a fornecer profissional especializado para acompanhamento dos alunos

portadores de Autismo. Senão vejamos:

EMENTA
: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.753 - MS

(2018/0140041-0) RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES AGRAVANTE: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL ADVOGADOS: FÁBIO GUTIERRES KANASHIRO - MS016040 GLAUBER DE SOUSA OLIVEIRA - DF048663 ARTHUR KAPTEINAT LIMA - MS021224B AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENSINO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo de decisão que não admitiu recurso especial da INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL fundado nas alíneas a e c do permissivo constitucional e interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado: E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL PARA CRIANÇA COM AUTISMO MATRICULADA EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO OBRIGATORIEDADE CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ADI 5357 ATENDIMENTO ADEQUADO E INCLUSIVO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ARTIGO 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 12.764/2012 SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal ao julgar Ação Direta de Constitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN (ADI 5357 MC-Ref/DF) decidiu pela constitucionalidade das normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e, consequentemente, pela a obrigatoriedade de as escolas privadas oferecerem atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência, não sendo esta uma obrigação apenas do ensino público. Pelo parágrafo único do artigo 3º, "em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado." (...) Portanto, considerando a constitucionalidade do § 1º do artigo 28 e do artigo 30, caput, da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Estatuto da Pessoa com Deficiência), como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não só as instituições de ensino público, mas também as de ensino privado, estão obrigadas a receber os alunos com necessidades especiais, sem deles cobrar valores adicionais, devendo promover as adaptações necessárias, oferecendo ambiente e recursos para atendê-los e promover o seu desenvolvimento global. (...) Cabe frisar que a Constituição Federal prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 40, § 4º, I; 201, § 1º; 203, IV e V; 208, III; 227, § 1º, II, e § 2º; e 244. Ademais, a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional), nos artigos 58 e 59, dispõe que todas as escolas devem assegurar aos estudantes um atendimento adequado às suas necessidades. Verbis:(...) No caso específico das crianças com autismo, a Lei nº 12.764/2012 institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista ficando determinado, dentre outros aspectos, que "A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais." (artigo 1º, § 2º) E, pelo parágrafo único do artigo 3º, "em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2 o , terá direito a acompanhante especializado." Considerando o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a legislação acima referida, acertado o posicionamento adotado na sentença no sentido de que "tanto as entidades estatais/paraestatais de ensino quanto as entidades particulares, sob a ótica da Legislação Federal, estão sim obrigadas a fornecer profissional para acompanhamento de forma gratuita para o caso trazido à baila." (fls. 426) Assim, as instituições particulares de ensino estão obrigadas a proceder à matrícula de pessoas com deficiência, inclusive aquelas com autismo, que sejam capazes de se integrar ao sistema regular de ensino e, nesses casos, providenciar o acompanhamento especial, sem que haja majoração no valor da mensalidade. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de normas infraconstitucionais, mas também fazendo referência expressa a dispositivo constitucional, o que reclama do sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, incidindo, pois, à espécie, o enunciado sumular n.º 126/STJ, in verbis: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." Ademais, a alegada violação aos artigos 4º, § 2º do Decreto 8.368/2014, 32 e 3º, I, da Lei 9.394/1996, 2ª, parágrafo único, I, f, da Lei 7.853/1989, 25 do Decreto 3.298/1999 e 3º, XII, XIII e XIV da Lei 13.146/15 não comportam exame no âmbito desta Corte de Justiça, porquanto ausente o necessário prequestionamento. Não há dúvida de que, enfrentada a questão/tese pelo Tribunal a quo, haverá prequestionamento. No entanto, se a questão não houver sido examinada por esse, não obstante ter sido instada a se manifestar - ainda que em sede de embargos declaratórios - é dever da parte recorrente interpor recurso especial por violação ao art. 1.022 do CPC, demonstrando em qual ponto o exame do dispositivo seria capaz de comprometer a verdade posta nos autos. Quedando-se inerte quanto a tal providência, incide, sim, à espécie o enunciado sumular nº 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." Cumpre registrar ainda que, a recorrente, quanto a alegada violação aos artigos 3º da Lei 12.764/2012, 58, §§ 1º e 2º, e 4º, III, da Lei 9.394/1996, aduz que: "(...) fará jus a acompanhante especializado o autista que possuir concreta necessidade de tal acompanhamento, havendo clara exigência de

comprovação prévia dessa condição, e o atendimento ou não da condição legal só pode ser examinado no caso concreto, de modo que a pretensão formulada em caráter genérico, conflita diretamente com a norma posta." (...) se a escola não contar com sistema que possibilite a integração do aluno portador de necessidades especiais, satisfazendo suas peculiares necessidades educativas ou sociais, deverá encaminhá-lo a uma escola especializada."Nota-se que a recorrente não rebateu o que está fundamentado no acórdão, conforme trecho da decisão colacionado acima, além de aduzir como fundamento de defesa matéria não discutida no Tribunal de origem. Nessas circunstâncias, o recurso especial não pode ser conhecido, seja porque as razões recursais apresentam-se dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido - o que atrai a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.") -, seja porque não foi impugnado o fundamento do acórdão, o que dá azo à incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e

o recurso não abrange todos eles."). Além disso, a interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente cumpra o disposto nos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ. Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia

autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) da indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais. Na hipótese examinada, a ora recorrente não atendeu aos requisitos necessários para o processamento do recurso especial pela alínea

c do art. 105, III, da Constituição Federal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2018. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator

(STJ - AREsp: 1307753 MS 2018/0140041-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 06/08/2018)

Desta forma, a garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, de igual modo encontra amparo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art.4º, III).

Sendo assim, cabe, no caso das escolas públicas, ao Poder Público a oferta dos meios necessários ao melhor desenvolvimento do aluno deficiente, cuja educação ocorre, preferencialmente, no sistema regular de ensino, ou seja, o ordenamento jurídico vigente prescreve que as escolas devem envidar todos os esforços necessários para incentivar o ingresso e a consequente permanência do estudante deficiente em suas dependências.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/11/2023